Tribunal: TJMT
Processo: 0003236-42.2017.8.11.0111
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0003236-42.2017.8.11.0111
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MATUPÁ
RECORRIDO: SOLANGE PEREIRA ROSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDORA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA DISPENSA IMOTIVADA. DUPLICIDADE NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Matupá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com danos morais proposta por servidora gestante dispensada sem justa causa. A sentença reconheceu o direito da autora à estabilidade provisória por cinco meses após o parto e condenou o Município ao pagamento de danos materiais e verbas rescisórias não adimplidas no período de estabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre a dispensa imotivada da autora e os danos materiais decorrentes do uso de limite de crédito bancário; e (ii) avaliar a ocorrência de duplicidade no pagamento das verbas rescisórias, em relação aos períodos de dezembro de 2016 e abril/maio de 2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existe nexo causal entre a dispensa imotivada da autora, gestante e com direito à estabilidade provisória, e o prejuízo financeiro sofrido, evidenciado pelo uso do cheque especial para suprir a falta de remuneração. A utilização do limite de crédito entre dezembro de 2016 e maio de 2017, período em que a autora esteve afastada, comprova o impacto da dispensa no orçamento pessoal da servidora.
4. Quanto às verbas rescisórias, verifica-se que o pagamento de determinados valores foi efetuado em duplicidade, especificamente para o período de 08 dias em dezembro de 2016 e 19 dias entre abril e maio de 2017, configurando bis in idem. Assim, a condenação nesses pontos deve ser decotada para evitar pagamento em duplicidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento referente aos períodos de 08 dias de dezembro de 2016 e 19 dias de abril/maio de 2017, bem como seus reflexos. Mantidos os demais pontos da sentença.
Tese de julgamento:
1. O nexo causal entre a dispensa imotivada de servidora gestante e o prejuízo financeiro decorrente da utilização de limite de crédito bancário justifica a condenação por danos materiais.
2. Configura bis in idem a duplicidade no pagamento de verbas rescisórias referentes a períodos já adimplidos, devendo tais valores ser excluídos da condenação.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003236-42.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA ROSA - CPF: 919.756.201-78 (APELADO), PAULO NANTES ABUCHAIM - CPF: 554.362.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024